Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745503-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCADO MARTINS &amp; OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, na ação de execução fiscal n.o 0013270-80.2014.8.07.0018 ajuizada pelo agravante em desfavor de MERCADO MARTINS &amp; OLIVEIRA LTDA-ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios, nos seguintes termos (ID 247408651, dos autos originários): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MERCADO MARTINS &amp; OLIVEIRA LTDA. – ME. No ID 189839834 o exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica com o intuito incluir o sócio da empresa executada no polo passivo, sob o argumento de que a a situação da mesma consta como inativa. É o breve relatório. DECIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal" (REsp 347.524/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2003). No que diz respeito às relações jurídicas empresariais e civis, adotou-se a teoria maior, a qual prevê no art. 50 do Código Civil a necessidade da demonstração dos requisitos do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) e a confusão patrimonial (teoria maior objetiva). A inovação legislativa optou por conceituar ambos os requisitos: "Art. 50. [...] §1o. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" Nesse contexto, à luz da previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, quaisquer dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SÚMULA 83/STJ. DESVIO DE FINALIDADE NÃO ATESTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do STJ manifesta-se no sentido de que o encerramento irregular da empresa não constitui argumento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 2. No caso em exame, o Tribunal de origem entendeu que a ausência de localização de bens no patrimônio da empresa executada não se mostra suficiente para atestar o abuso do direito de personalidade. 3. A modificação dos fundamentos mencionados pela instância originária exigiria deste Tribunal Superior o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.812.129/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) Assim, a alegação do exequente de que "a situação cadastral da empresa devedora encontra-se inativa" não implica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não restou minimamente comprovado nos autos, posto que não foi colacionada qualquer documentação pela Fazenda Pública. Por fim, o exequente não comprovou documentalmente nem especificou o sócio gerente da empresa executada à época da sua suposta dissolução irregular a fim de possibilitar eventual análise das respectivas responsabilidades com base no art. 135 do CTN c/c Súmula 435 do STJ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente. Registre-se que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja, em 28/02/2024 (ID 186902717), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Assim, preclusa a presente decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Intime-se.” Aduz que a situação cadastral da sociedade empresária é “Inapta”, o que permitiria a presunção relativa de dissolução irregular da pessoa jurídica e o redirecionamento da execução fiscal para os seus sócios administradores. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora